Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão na análise das provas do feito para reconhecimento da culpa concorrente das partes no acidente descrito na inicial.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acordão expressamente decide que: “VI. A versão dos fatos apresentada na peça recursal não encontra amparo nem mesmo na contestação, na qual não houve alegação de que o veículo da parte recorrida estivesse parado, tendo asseverado que “há marca de frenagem no chão da pista, o que indica que a motorista do veículo do requerente freou bruscamente antes da colisão” (15977566 - Pág. 2). Na contestação, alegou também que devido à proximidade dos veículos, o carro do requerido não consegouiu parar e, como consequência, bateu sua parte dianteira direita na parte traseira esquerda do requerente (15977566 - Pág. 3). A alegação de que o automóvel da parte autora estaria parado na pista não encontrou respaldo no acervo probatório, pois a testemunha GEOVANE afirmou que no momento da colisão não podia avistar o veículo da parte recorrida, uma vez que o caminhão TOWNER impedia a visão. VII. Assim, quer pela dinâmica do acidente tal como narrada na inicial, quer por aquela discorrida pelo condutor do veículo pertencente à parte recorrente no momento da audiência de instrução e julgamento, conclui-se que o condutor do caminhão TOWNER não guardou distância segura do veículo que o antecedia na corrente de tráfego. Registra-se que na audiência o condutor narrou que um caminhão “cortou” a sua frente, passando da faixa de rolamento da direita, pela faixa central (onde trafegavam os veículos envolvidos na colisão) para alcançar a faixa da esquerda. Esse veículo supostamente o teria impedido de avistar o veículo FIAT MOBI a tempo de frear. Ocorre que, como assinalado na sentença, esse fato seria razão para que o condutor do automóvel TOWNER reduzisse a velocidade e, ademais, se o caminhão estava na faixa a sua direita antes de realizar a transposição de faixas, o veículo da parte autora estaria passível de ser visualizado antes da citada manobra. Enfim, do que se tem nos autos conclui-se que o condutor do veículo pertencente ao primeiro recorrente não observou a diligência necessária, vindo a atingir o automóvel da parte autora. VIII. A tese de culpa concorrente não merece prosperar, pois nada nos autos aponta que a condutora do veículo MOBI tenha agido sem a cautela que se espera na condução de veículo automotor. Embora a própria condutora afirme que tenha perdido um pouco de velocidade por se tratar de uma subida, não restou demonstrado que ela estivesse em velocidade incompatível com a da via, de forma que pudesse comprometer a segurança do tráfego. Diga-se que a parte recorrente sugere falta de habilidade da condutora do veículo MOBI, por ser recém-habilitada, porém sequer comprovou que o condutor do seu veículo era habilitado, uma vez que este não apresentou habilitação no dia do evento danoso (ID 15977043 - Pág. 12), nem em qualquer momento no curso do processo”.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.